Tribunal: TJPA
Processo: 0807137-72.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 8961 - Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2022-05-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807137-72.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: SUPREMAGRO PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA

AGRAVADO: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO
.
DESNECESSIDADE DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO PARA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Desnecessário o procedimento administrativo prévio à inscrição do débito na dívida ativa ou ato específico para a homologação formal do lançamento. Consequentemente, não há se alegar que a ausência de intimação do agravante acarrete a nulidade do título executivo ou configure o cerceamento de defesa.

2. Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, de 02 a 09 de maio de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO EM

AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
SUPERMAGRO PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA
em desfavor da decisão monocrática proferida por este Relator ao Id. 4477069, por meio da qual neguei provimento ao Agravo de Instrumento interposto em face do
ESTADO DO PARÁ.

Inconformada, inicialmente, a agravante argui a nulidade do
decisum
monocrática uma vez que o CPC não permite decisão monocrática para a hipótese dos autos.

Argumenta que há prova documental no sentido da ocorrência de cerceamento de defesa, qual seja, a própria cópia do processo administrativo juntado com o agravo de instrumento, que revela, conforme narrado no recurso, a ausência de prática de atos necessários a assegurar a ampla defesa à contribuinte na seara administrativa.

Defende que a própria existência de um processo administrativo prévio, demonstra o equívoco da decisão monocrática ao afirmar que no caso concreto não haveria a necessidade de processo administrativo, sustentando que se partiu de premissa equivocada para julgar o caso.

Aponta que o débito tributário em questão não diz respeito a tributo sujeito a lançamento por homologação.

Dessa forma, requer o conhecimento e provimento do recurso.

Foram apresentadas contrarrazões ao Id. 4900660.

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente agravo interno e passo a proferir o voto.

De início e sem delongas, afirmo que não há razões para alterar o
decisum
agravado, eis que, além de devidamente fundamentado, apresenta-se em sintonia com a jurisprudência deste Tribunal, como passo a demonstrar.

Inicialmente, em relação ao cabimento de julgamento monocrático na decisão agravada, ressalto que as hipóteses autorizadas pelo CPC para julgar monocraticamente o recurso não se restringem ao art. 932, inciso IV e IV, estando inclusas também as situações previstas no Regimento Interno do Tribunal, nos termos do inciso VIII do referido dispositivo.

Nesse sentido, o art. 133, XI, “d”, do Regimento Interno do TJ/PA dispõe que compete ao Relator negar provimento ao recurso contrário à jurisprudência dominante desta Corte ou de Cortes Superiores, o que se observa no presente caso. Dessa forma, da leitura do art. 932, VIII, do CPC c/c art. 133, XI, d, do Regimento Interno deste Tribunal, não há que se falar de inadequação da decisão por comportar julgamento monocrático. Ressalta-se ainda que, se o recorrente não se conformar com a decisão monocrática e almejar pronunciamento colegiado, faculta-lhe a interposição de recurso adequado, qual seja Agravo Interno.

Assim, rejeito à arguição de nulidade da decisão agravada.

Quanto ao mérito, restou consignado na decisão recorrida que não se vislumbra a probabilidade do direito a ensejar a concessão da tutela de urgência, pois não há provas suficientes que autorizem reconhecer a procedência das alegações no que tange ao cerceamento de defesa, bem como a existência de vícios capazes de macular o procedimento fiscal, sobretudo a presunção de liquidez e de certeza que possuem o Auto de Infração e a Certidão de Dívida Ativa, só podendo ser confrontados por via de dilação probatória.

Nesse sentido, colacionei julgado do STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL.
AUSÊNCIA DE CERTEZA E LIQUIDEZ DO TÍTULO EXECUTIVO. RECONHECIMENTO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS A MAIOR. SERVIDOR PÚBLICO. BOA-FÉ. PRECEDENTES. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. RECURSO ESPECIAL DE QUE NÃO SE CONHECE.

1. Cuida-se, na origem, de Execução Fiscal proposta pela Fazenda Estadual contra Maria Regina de Souza Sena, objetivando "a repetição de indébito consistente em vencimentos recebidos sem a correlata prestação de serviço público, conforme a descrição contida na certidão de dívida ativa que aparelha o processo executivo, e que a executada foi instada a saldar sua dívida na seara administrativa, mas quedou inerte e subsequente cobrança de vencimentos percebidos a maior encontram amparo na Lei nº 6.830/80." (fl. 23).

2. O Juiz de primeiro grau julgou extinta a Execução Fiscal.

3. O Tribunal a quo negou provimento à Apelação da ora recorrente, e assim consignou na sua decisão: "Com efeito, para que seja adequada a tutela jurisdicional executiva, é necessário que o débito cobrado por esta via estreita tenha sido previamente "acertado", revestindo-se dos atributos da certeza e da liquidez. (...) Nessa ordem de ideias, não estando presentes os requisitos da certeza (an) e liquidez (quantum) do título executivo que lastreia a presente execução, uma vez que não se dispõe de elementos probatórios que revelem, com segurança, quer a existência jurídica da obrigação debatida neste processo executivo ou seja, a exata identificação e individualização dos seus elementos constitutivos subjetivos e objetivos -, quer a perfeita quantificação do objeto da relação jurídica obrigacional de que se cuida, a via processual eleita afigura-se inadequada. (...) E a jurisprudência da Seção de Direito Público desta Corte de Justiça já se pacificou no sentido de que a restituição de valores pagos a maior para servidores públicos deve ser instrumentalizada pela via cognitiva, com a imprescindível dilação probatória para que se constitua efetivamente o débito, consoante se colhe dos recentes julgados abaixo ementados: (...) Logo, é inadmissível a presente execução forçada, à vista da ausência de certeza e liquidez do título executivo que a ampara (CPC, artigos 586 e 618, inciso I), sendo mesmo de rigor a extinção do feito sem resolução do mérito, na forma do artigo 267, inciso VI, do CPC. (...) Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso interposto." (fls. 26-28, grifo em itálico acrescentado).

4. Modificar a conclusão a que chegou a Corte de origem, como bem destacado no parecer do Parquet Federal, de modo a acolher a tese da recorrente, demanda reexame do acervo fáticoprobatório

dos autos, o que é inviável em Recurso Especial, sob pena de violação da Súmula 7 do STJ.

5. Recurso Especial não conhecido.

(REsp 1696760/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/10/2017, DJe 19/12/2017)”

Com efeito, o título executivo é pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo de execução. Sua existência, portanto, é pressuposto lógico e necessário de qualquer discussão de mérito. No âmbito da execução fiscal, para que se possa considerar existente, o título executivo deve atender aos requisitos dos arts. 202 do CTN e 2º, § 5º, da LEF, a saber:

CTN: Art. 202. O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela autoridade competente, indicará obrigatoriamente:

I - o nome do devedor e, sendo caso, o dos co-responsáveis, bem como, sempre que possível, o domicílio ou a residência de um e de outros;

II - a quantia devida e a maneira de calcular os juros de mora acrescidos;

III - a origem e natureza do crédito, mencionada especificamente a disposição da lei em que seja fundado;

IV - a data em que foi inscrita;

V - sendo caso, o número do processo administrativo de que se originar o crédito.

Parágrafo único. A certidão conterá, além dos requisitos deste artigo, a indicação do livro e da folha da inscrição.

LEF: Art. 2º [...] § 5º - O Termo de Inscrição de Dívida Ativa deverá conter:

I - o nome do devedor, dos co-responsáveis e, sempre que conhecido, o domicílio ou residência de um e de outros;

II - o valor originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma de calcular os juros de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato;

III - a origem, a natureza e o fundamento legal ou contratual da dívida;

IV - a indicação, se for o caso, de estar a dívida sujeita à atualização monetária, bem como o respectivo fundamento legal e o termo inicial para o cálculo;

V - a data e o número da inscrição, no Registro de Dívida Ativa; e VI - o número do processo administrativo ou do auto de infração, se neles estiver apurado o valor da dívida.

§ 6º - A Certidão de Dívida Ativa conterá os mesmos elementos do Termo de Inscrição e será autenticada pela autoridade competente.

Observou-se, portanto, que a certidão de dívida ativa (Id. 2114805) preenche os requisitos legais exigidos. Ademais, o débito se aperfeiçoa com não recolhimento do tributo no prazo previsto em lei, fato que equivale à constituição do crédito, independentemente de qualquer procedimento administrativo.

Dessa forma, desnecessário o procedimento administrativo prévio à inscrição do débito na dívida ativa ou ato específico para a homologação formal do lançamento. Consequentemente, não há se alegar que a ausência de intimação do agravante acarrete a nulidade do título executivo ou configure o cerceamento de defesa.

Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes do STJ:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ART. 535, II DO CPC/1973. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. VALIDADE DA CDA. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS ATESTADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. MODIFICAÇÃO DO JULGADO QUE REQUER O REEXAME DE PROVAS. ICMS. TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO.
DESNECESSIDADE DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO PARA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA.
TAXA SELIC. LEGALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS COM RAZOABILIDADE. AGRAVO INTERNO DA EMPRESA AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.

1. Como bem salientado na decisão agravada, a parte recorrente não indicou quais seriam os pontos omissos do acórdão a justificar o acolhimento da tese de violação do art. 535 do CPC/1973. Logo, não há como afastar a incidência da Súmula 284/STF, diante da fundamentação deficiente do recurso.

2. É entendimento pacífico nesta egrégia Corte Superior de que o enfrentamento de questão relacionada à verificação do preenchimento dos requisitos legais da Certidão de Dívida Ativa-CDA implica, necessariamente, o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, o que encontra óbice na Súmula 7/STJ.

3. Quanto à constituição do crédito tributário, a jurisprudência desta Corte entende pela desnecessidade de instauração de procedimento administrativo prévio nos casos de tributos sujeitos a lançamento por homologação, em que há declaração feita pelo contribuinte, tendo em vista que tal declaração já é suficiente para tal desiderato.

4. No que diz respeito à Taxa Selic, a jurisprudência da 1a. Seção desta Corte, ao julgar o REsp. 879.844/MG, de relatoria do eminente Ministro LUIZ FUX, DJe 25.11.2009, mediante o procedimento previsto no art. 543-C do CPC/1973 (recursos repetitivos), concluiu pela legalidade da sua utilização como índice de correção monetária e juros de mora, na atualização dos débitos tributários pagos em atraso.

5. Por fim, não se tratando de verba honorária exorbitante (fixada em 10% sobre o valor da execução - aproximadamente R$ 336.748,51), a sua revisão demanda o revolvimento do suporte fático-probatório dos autos, o que é vedado em Recurso Especial.

6. Agravo Interno da Empresa ao qual se nega provimento.

(AgInt no REsp 1551418/SC, Rel.
Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 14/10/2019, DJe 21/10/2019)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. VÍCIO NA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ.
TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO
.
DESNECESSIDADE DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO PARA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. ENTENDIMENTO FIRMADO EM RECURSO REPETITIVO.
RESP PARADIGMA 962.379/RS. SÚMULA 83/STJ. APLICAÇÃO DA MULTA MORATÓRIA DE 20%. ASSENTIMENTO DO CARÁTER NÃO CONFISCATÓRIO AFIRMADO PELO STF SOB O REGIME DE REPERCUSSÃO GERAL (RE 582.461/SP, REL. MIN. GILMAR MENDES, DJe 18.08.2011).

CORREÇÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS. TAXA SELIC. CÁLCULO POR DENTRO. LEGITIMIDADE. ENTENDIMENTO FIRMADO EM REPERCUSSÃO GERAL. RE 582.461/SP.

1. Não há como aferir eventual concordância da CDA com os requisitos legais sem que se reexamine o conjunto probatório dos presentes autos. A pretensão de simples reanálise de provas, além de escapar da função constitucional do STJ, encontra óbice em sua Súmula 7, cuja incidência é induvidosa no caso em tela.

2.
Quanto à alegação de necessidade de processo administrativo a fim de apurar o débito fiscal, cumpre asseverar que a jurisprudência pacífica do STJ entende que, tratando-se de débito declarado pelo próprio contribuinte, é desnecessário o prévio procedimento administrativo, uma vez que sua declaração já é suficiente para a constituição do crédito tributário, o que atrai o óbice da Súmula 83/STJ.
Precedente: REsp. 962.379/RS, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJe 28.10.2008, recurso julgado como representativo de controvérsia. 3. O Supremo Tribunal Federal afirmou que não é confiscatória a multa moratória no importe de 20% (vinte por cento) (RE 582.461/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 18.05.2011, Repercussão Geral, DJe 18.08.2011).

4. A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial Repetitivo 1.111.175/SP (Rel. Min. Denise Arruda, DJe de 1º/7/2009), firmou o entendimento de que "aplica-se a taxa SELIC, a partir de 1º/1/1996, na atualização monetária do indébito tributário, não podendo ser cumulada, porém, com qualquer outro índice, seja de juros ou atualização monetária".

5. A jurisprudência do STJ, está assentada no sentido de que "o ICMS tem por base de cálculo o valor da operação mercantil ou da prestação de serviços, em cuja composição encontra-se o valor do próprio tributo, nos termos do art. 13, § 1º, I, da Lei Complementar 87/96 e art. 2º, § 7º, do Decreto-lei 406/68. Precedentes da 1ª e 2ª Turmas" (REsp 1.041.098/SP, Rel. Min ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, DJe 21/8/2009). A fixação do entendimento nesse sentido foi provocada pelo julgamento do RE 212.209/RS, leading case de 1999, mediante o qual o Plenário do STF julgou constitucional a referida forma de cálculo do ICMS. Em 2011, novamente instada a se pronunciar, a Suprema Corte reafirmou aquele entendimento ao julgar o mérito de repercussão geral evolvendo o tema (RE 582.461, Relator(a): Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 18/5/2011, Repercussão Geral, DJe 17.8.2011).

6. Recurso Especial de que não se conhece.

(REsp 1702457/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/11/2017, DJe 19/12/2017)

Confira-se, nessa linha, o entendimento da doutrina: “
desnecessária a atividade do fisco de verificar a ocorrência do fato gerador, apontar a matéria tributável, calcular o tributo e indicar o sujeito passivo, notificando-o de sua obrigação, pois a apuração já terá sido feita por ele próprio, evidenciando conhecimento inequívoco do que lhe cabia recolher. A inscrição abrangerá o valor declarado e a multa de mora, que incide automaticamente por força do simples não pagamento no prazo
.” (Leandro Paulsen, Direito Tributário, Constituição e Código Tributário à Luz da Doutrina e da Jurisprudência, 8ª edição, Ed. Livraria do Advogado, 2006, p. 1073). (g.N)

Quanto à alegação de ausência de notificação do lançamento, fato é que não há exigência na lei tributária de que a exequente deve anexar o comprovante de notificação ao ajuizar a ação executiva, para fins de sua propositura, especialmente em casos de lançamento por homologação, quando e quem declara o valor a ser tributado é o contribuinte.

Nesse cenário, não constatei, de pronto, a presença dos requisitos necessários à concessão da medida pleiteada.

Assim, diante da fundamentação exposta, assim como da jurisprudência colacionada deste Tribunal, não há como alterar a decisão combatida.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 10/05/2022